Tribunal: TJMT
Processo: 1026649-78.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026649-78.2020.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 869.748.231-34 (EMBARGANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), GETULIO RUFINO DA SILVA - CPF: 284.803.921-34 (EMBARGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – LOTE – LIMPEZA E VIGILÂNCIA - AMEAÇA DE ESBULHO/TURBAÇÃO CARACTERIZADA – PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

-

ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por
Mário Teixeira Santos da Silva
, contra acórdão proferido no RAC 1026649-78.2020.8.11.0041, que manteve a sentença de procedência da Ação de Imissão na posse movida por
Getúlio Rufino da Silva
, para conferir proteção possessória sobre 1 hectare, conhecida como chácara nº 11, desmembrada de uma área maior denominada Fazenda Bandeira de aproximadamente 7.800 hectares, localizada à Rodovia Cuiabá/ Guia Km 15 da Rodovia Estadual MT – 10, em Cuiabá/MT.

Em síntese, aduz que o acórdão está omisso com relação a pontos essenciais, tais como a não comprovação pelo apelado do efetivo exercício de posse antecedente; os recibos rudimentares colacionados na inicial não foram ratificados na instrução; os depoimentos colhidos em audiência de instrução comprovam que o embargado não exercia posse anterior; o recorrido confessa que não construiu qualquer benfeitoria; bem assim as demais testemunhas indicam que o recorrido não construiu cerca no local, não limpou o terreno, enfim, nada que comprove o efetivo exercício de posse sobre o imóvel.

Lado outro, argumenta que ele, embargante, juntou todas as provas que evidenciam o exercício de posse sobre o imóvel desde 2016, o que afasta o argumento de prova de esbulho supostamente praticado pelo recorrente e que no RAI 1011651-63.2022.8.11.0000, foi reconhecida a posse em favor do Embargante sobre a área em questão.

Pede a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as supostas omissões de modo a prover o recurso de apelação e afastar a procedência da ação, bem assim prequestiona os artigos 3º, 4º, 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, e ao Artigo 5º, XXXV, da Cara Magna, os quais afirma terem sido violados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Busca o embargante sejam sanadas supostas omissões no acórdão impugnado que, na sua compreensão, se tivessem sido devidamente enfrentadas, levariam a resultado diverso, isto é, o recurso de apelação teria sido provido.

Ocorre que as alegadas omissões dizem respeito, em essência, à má apreciação do conjunto probatório produzido por ambas as partes, o que em absoluto pode-se cogitar em vício da omissão, notadamente porque as questões acerca da suposta não comprovação pelo apelado do efetivo exercício de posse antecedente; recibos colacionados na inicial supostamente não ratificados na instrução; depoimentos colhidos em audiência de instrução; a ausência de construção pelo embargado de qualquer benfeitoria; bem assim demais atos que comprovassem o efetivo exercício de posse sobre o imóvel, foram exaustivamente debatidas e, diga-se, rejeitadas.

Basta a leitura simples e sistematizada do acórdão embargado para se constatar que se entendeu pelo acerto de procedência da ação de interdito intentada pelo embargado frente o anterior exercício de posse mansa e pacífica sobre o terreno.

Nesse sentido, destaca-se do acórdão embargado:

“...Nessa quadra, a discussão diz respeito ao receio do autor apelado em ser molestado na posse que recai sobre 01 hectare, Chácara nº 11, Setor 01, com 50m2 de frente e 200m2 de fundo, desmembrado de uma área maior de 7.800hectares e 7.500 metros, da Fazenda Bandeira, localizado na Rodovia Cuiabá/Guia Km 15 da Rodovia Estadual MT-10, Município de Cuiabá, a fim de evitar a prática de atos atentatórios à sua posse, atribuídos ao apelante no mês de abril de 2020.

Muito embora o apelante insista na tese de que a questão não se refere a propriedade do imóvel, porque é ele quem efetivamente está na posse do imóvel desde 2016, enquanto o apelado autor não fez prova ao exercício da posse, a prova produzida milita mesmo em favor do recorrido.

A prova oral produzida evidencia que o autor exercia a posse do terreno e ali promovia atos de vigilância e limpeza.

A propósito, o informante Ediney Mauício Pereira, afirmou, em audiência, que vendeu o lote para o autor há aproximadamente dez anos, adquirido do antigo proprietário Edson Santana, que não construiu nada no local.

Na mesma linha, a testemunha Lourenço aduziu que é agrimensor, foi contratado no ano de 2017 para fazer medição da propriedade; que foi feita a picada para construção da cerca, que colocou piquetes nos vértices, que percorreu toda a área; que não tinha nenhuma benfeitoria, que tem conhecimento que desde a época que esteve na área a posse sempre foi do Sr. Getúlio.

A testemunha Maria Cristina afirmou que o autor sempre ia lá olhar o terreno, que sempre soube que ele é o proprietário, que o réu está invadindo, começando a colocar cerca na lateral que não tinha; que há cinco anos foi colocado um portão no loteamento, que todos os proprietários contribuíram com mais ou menos uns R$150,00, inclusive o Sr. Getúlio.

Já no que tange ao depoimento de José Ciro, testemunha do requerido, afirmou que o conhece desde 2016, que tem lote em frente ao dele, que ele adquiriu de um terceiro.

O Sr. Bernacy, também testemunha do requerido, aduziu que prestou serviços para o réu, que a área tinha cerca quando ele adquiriu, que na época da construção do portão o Sr. Mario já estava lá; que hoje tem cerca de armação de cimento e não sabe informar de quem ele adquiriu.

Já o informante Anderson, disse que comprou os lotes 10,11,12 e 13 em 2016, que construiu cerca de arame farpado em 2017, que final do mesmo ano vendeu para o réu, que fizeram apenas contrato verbal e desde então ele se mantém na posse.

Do conjunto probatório produzido, especialmente as provas orais, conclui-se que a sentença bem apreciou os fatos controvertidos e eu correta solução à controvérsia, porquanto ficou devidamente demonstrada a posse anterior do apelado sobre o lote objeto da demanda, por meio de atos de vigilância e limpeza.

Assim, ainda que o apelado não tenha construído sobre o terreno, não se pode negar a proteção possessória vindicada nesta ação, na medida em que comprovou que é o legítimo possuidor da área desde março de 2011, adquirida por meio de Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações firmado com Ediney Mauricio, este por sua vez havia adquirido a posse nos idos de 2001, do Sr. Edson Santana da Silva, primitivo proprietário de área maior de 120ha, conforme se visualiza da AV. 6-45.082 (id ́s 178674428, 17864429 e 178674432).

Assim, o exercício de posse do autor, mediante limpeza e vigilância do lote, foi demonstrado de forma segura por meio de documentos e provas orais, enquanto a suposta posse do apelante não encontra lastro na boa-fé, supostamente adquirida por meio de contrato verbal, sem comprovação de qualquer contraprestação, tudo a indicar a irregularidade na aludida transação, porquanto acabou por recair sobre a área do autor apelado, com a instalação de um padrão de energia.”

Veja-se, portanto, que o acórdão, o tempo todo, fez foi examinar todo o conjunto probatório e, de sua compreensão, proferiu o acórdão que apenas se revelou contrário aos interesses do ora embargante, o que não o macula, naturalmente, como omisso por ausência de enfrentamento de teses.

A lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e devidamente fundamentadas, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente, caso em que não se justifica o manejo dos declaratórios.

Registra-se, ademais, que o recurso de embargos de declaração não se presta, portanto, à rediscussão da questão devidamente enfrentada e decidida pelo Colegiado.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. STJ:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIAL APELO NÃO CONHECIDO.

DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

1.
De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida.

2.
No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. "Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal" (EDcl no AgInt nos EREsp 1.559.725/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30/08/2017). 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp 1276901/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018) (grifei)

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelo embargante não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Por derradeiro, oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Por fim, no que tange ao suposto reconhecimento de posse em favor do Embargante nos autos do RAI 1011651-63.2022.8.11.0000, da leitura do referido acórdão, com tranquilidade, observa-se que não se tratam das mesmas partes e, especialmente, do mesmo lote objeto da presente ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023